Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE EMENDA. RECURSO INCABÍVEL.
1. A determinação de emenda tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso.
2. A análise da legitimidade para promover a demanda de origem não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra à ordem de emenda.
4. Negou-se provimento ao recurso.